Tribunal: TJPA
Processo: 0000794-09.2011.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000794-09.2011.8.14.0054
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDILEUZA LOPES DA SILVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000794-09.2011.814.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO
:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA nº 15.201-A.

AGRAVADO:
EDILEUZA LOPES DA SILVA FARIAS.

ADVOGADO:
ANTÔNIO QUIRINO NETO – OAB/PA nº 10.412.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra os termos da decisão monocrática de ID
4091096 - Pág. 08/10
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000794-09.2011.814.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO
:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA nº 15.201-A.

AGRAVADO:
EDILEUZA LOPES DA SILVA FARIAS.

ADVOGADO:
ANTÔNIO QUIRINO NETO – OAB/PA nº 10.412.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos da
Ação de Indenização
movida em seu desfavor por
EDILEUZA LOPES DA SILVA FARIAS,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida às
fls. ID 4091096 - Pág. 08/10
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença vergastada que condenou o Réu ao pagamento de R$-9.330,00 (nove mil, trezentos e trinta reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este no importe de 20% sobre o valor da condenação

Em suas
razões

(fls. ID 4091097 - Pág. 02/08)
, o Recorrente aduz, em síntese, a necessidade de esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal de Justiça, para fins de posterior interposição de recurso aos Tribunais Superiores, bem como de que a demanda não poderia ter sido julgada monocraticamente. Ao final, pleiteia a reconsideração / reforma da decisão monocrática vergastada, devendo o pedido do Autor ser julgado improcedente.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Agravado
não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, consigno ser descabida a alegação do Recorrente de que o recurso de apelação (fls. ID 4091090 - Pág. 02/13) não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que tal possibilidade é perfeitamente abarcada pelo art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA – RITJPA. Vale dizer, ainda, que o
decisium
ora atacado foi fundamentado em entendimento
pacífico
do C. STJ no sentido de que a inscrição indevida / irregular do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Por sua vez, verifica-se que o Agravante almeja o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal para fins de subsidiar futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores, bem como requer a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática (fls. ID 4091096 - Pág. 08/10) sem trazer à baila nenhum fundamento novo / diverso dos que foram expostos nas razões do apelo.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente a pretensão deduzida
no presente agravo interno, a saber:

“Sem delongas, verifica-se que a Autora ajuizou a presente ação indenizatória aduzindo que a Ré teria negativado
indevidamente
o seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, em razão da ausência de pagamento de uma dívida que, segundo a Autora, já havia sido adimplida integralmente, por meio de desconto periódico em folha de pagamento.

Por sua vez, como bem assentado pelo juiz de base, o Réu não apresentou contestação, tendo sido decretado a sua revelia.

Com efeito, nos termos dos documentos de fls. 09/12, é possível constatar a veracidade da alegações da Autora, tendo sido comprovada a negativação indevida. Isto posto, resta patente o direito da Autora ao recebimento de danos morais, uma vez que a conduta perpetrada pela Apelante configura abalo moral
in re ipsa.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral se configura
in re ipsa
,
isto é, prescinde de prova. Precedentes.

(STJ - AgInt no AREsp 1281519 / RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJe em 28/09/2018)

No tocante ao
quantum
dos danos fixados, entendo que o valor de R$-9.330,00 (nove mil, trezentos e trinta reais) atribuídos a título de danos morais deve ser mantido, pois tal importe encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Avançando, consigno que a condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (R$-9.330,00 - nove mil, trezentos e trinta reais) deve ser mantida, uma vez que foi perfeitamente atendida a disposição contida no art. 20, §4º, do CPC/1973, bem como o
quantum
fixado não se mostra exacerbado.”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. ID 4091096 - Pág. 08/10.

É como voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2021